Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701543-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: WILIANNE DE SOUSA PEREIRA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC, colha-se manifestação dos embargados, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2021.